Tribunal: TCU
Processo: 018.171/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9183/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.171/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alzenir Tomas Nogueira (CPF XXX.497.006-XX); André Felipe Calixto Silva (CPF XXX.285.646-XX); Brígida Aparecida de Moura (CPF XXX.712.316-XX); Bruno de Oliveira Costa (CPF XXX.678.226-XX); Fernanda Muriell Pereira Felipe (CPF XXX.366.936-XX); Jeane Coelho de Rezende (CPF XXX.054.586-XX); Lais Almeida Araújo (CPF XXX.112.176-XX); Paulo Ferreira do Nascimento (CPF XXX.673.666-XX); Ramon Rabiblio Morais Joel (CPF XXX.833.636-XX) e Robson Gomes da Silva (CPF XXX.564.167-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.